Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-18.2012.8.11.0090
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000175-18.2012.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA NAZIDIR FRANCA - CPF: 481.941.401-10 (EMBARGANTE), MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF - CPF: 048.458.729-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ARGUMENTO TRAZIDO SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRADIÇÃO INTERNA - CONCLUSÃO DO JULGADO DISSOCIADO DA FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO ACLARADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, em sede de embargos declaratórios, não é possível examinar alegação nova, que não tenha sido veiculada na petição inicial e nem nas razões da apelação, tendo em vista a vedação à inovação recursal (EDcl no MS n.
º
18.387/DF), razão pela qual não se conhece do recurso neste ponto.

2. A contradição prevista no art. 1.022 do CPC é vício intrínseco do julgado que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência (STJ. AgInt no REsp n. 1.977.671/MG).

3. Constatada no acórdão a dissonância entre a fundamentação e a conclusão do voto, os aclaratórios merecem acolhida para que seja sanado o ponto contraditório e adequado o julgamento ao caso concreto.

4. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

5. Embargos conhecidos em parte e acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA NAZIDIR FRANÇA
contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto visando à reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rito Sumário ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial (id. 152425167), que buscava a condenação do Embargado a acrescentar à sua remuneração o valor correspondente ao tempo de serviço público prestado como agente de saúde, bem como a indenização por danos materiais (adicional por tempo de serviço).

Em suas razões recursais (id. 153307157), a Embargante alega, em síntese, que
“restou obscuro o v. Acórdão ora embargado na parte em que considerou a ausência de pressupostos legais para a movimentação funcional e omisso ao desconsiderar que a instrução probatória foi negada à Embargante”
, postulando o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, prequestionando, ao final, os arts. 489, §1º, I e V, e 355, I, do CPC, e arts. 5º, LV e 93, IX, da CF.

Certidão de tempestividade em id. 153322699.

O
MUNICÍPIO

deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 130391299).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 137726698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARIA NAZIDIR FRANÇA
interpôs os presentes Embargos de Declaração buscando sanar omissão e obscuridade que entende ocorrentes no Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Logo de plano, registro que assiste razão à Embargante, pois da análise dos autos constato que, de fato, os fundamentos do julgado não refletem parte do que restou abordado em seu inteiro teor, o que enseja a necessidade de aclaramento. Se não, vejamos.

Constou da ementa do Acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO -
PROGRESSÃO FUNCIONAL
- APROVEITAMENTO DE TEMPO SERVIÇO ANTERIOR EM REGIME DIVERSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Com efeito o(a) servidor(a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo por que não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior,

para fins de movimentação funcional (promoção e progressão)
.
2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT. N.U 0000175-18.2012.8.11.0090, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2022, DJe 06/12/2022) (id. 152425167) (g.n.)

De início, não prospera a alegação de que o Acórdão seria “
omisso ao desconsiderar que a instrução probatória foi negada
”
, na medida em que a Embargante não traçou uma linha sequer a esse respeito em suas razões de Apelação (id. 130391295), de modo que a alegação sobre a necessidade de instrução probatória somente em sede Embargos de Declaração retrata
inovação recursal
, não sendo possível o conhecimento dos aclaratórios, nesta parte.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Não é possível, em sede de embargos declaratórios,
examinar alegação nova
, não veiculada na petição inicial do mandado de segurança e
apresentada somente nas razões dos embargos declaratórios
. Vedação à
inovação recursal
. (...).”
(EDcl no MS n. 18.387/DF, Relator Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Seção, j. 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (g.n.)

“(...) Não se admite
adicionar argumento
em sede de agravo interno ou embargos de declaração, por
importar inadmissível
inovação
. (...).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.007/RS, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023.) (g.n.)

“Os embargos declaratórios não se prestam à
inovação
, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ, Relator Ministro
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (g.n.)

Quanto à obscuridade apontada, a Embargante alega que
“
o desprovimento do recurso se fundamenta na ausência de pressupostos legais para a
movimentação funcional (promoção e progressão)
, inclusive
os julgados que foram colacionados para corroborar
a tese acatada. Daí porque a necessidade do clareamento do v. acórdão,
haja vista que o feito tem por objeto a percepção de adicional por tempo de serviço
”
. (g..n)

É neste ponto que assiste parcial razão à Embargante
, pois a decisão colegiada utilizou fundamentação sobre “
promoção e progressão
”
, enquanto o feito tem por objeto a percepção de “
adicional por tempo de serviço
”, isso porque, em verdade, trata-se de
contradição interna
, na medida em que, a partir de determinado trecho, o Acórdão passou a abordar proposições incongruentes entre si, especificamente entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, gerando dúvida do que foi realmente apreciado pelo julgador.

Sobre o tema:

“(...)
A contradição do art. 1.022 do CPC/2015 é vício intrínseco do julgador que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência
. 2. "
O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões
, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.
A
contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado
, o que não é o caso dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6/12/2012) (...)”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.977.671/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

No caso em espeque, constou da fundamentação do Acórdão embargado:

“(...) Cinge-se a que irresignação recursal refere à
computação do adicional tempo de serviço
, uma vez que prestou serviço público ao Município de Nova Canaã do Norte, ora Apelado, sob regime celetista, de junho de 2002 a maio de 2006, nos cargos de agente de saúde e zeladora, e atualmente exerce a função de técnica em enfermagem.

(...)

Do exame dos autos, denota-se que os argumentos apresentados pela apelante, de que prestou serviço público ao Município de Nova Canaã do Norte, nos termos do artigo 70 da Lei Municipal n. 61/1995, e a extinção do vínculo ocorreria somente para os servidores não estáveis e que não fossem aprovados em concurso público, como prevê o artigo 211, §4º, da Lei n. 61/1995, não merecem prosperar.

Isso porque, a Lei Municipal n. 065/1991, que estatui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Munícipio de Nova Canaã do Norte-MT, assim estabelece:

(...)

SUBSEÇÃO III DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Art. 70.º- O

adicional por tempo de serviço
é devido a razão de dois por cento por ano de serviço público efetivo, incidente sobre a remuneração de que trata o artigo 207 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo Único- O funcionário fará jus ao
adicional
a partir do mês em que completar o anuênio.

(...)

Do que se observa dos supracitados dispositivos, que constitui forma de

provimento originário, a nomeação de servidor(a), após aprovação em concurso público, em cargo efetivo e, por isso,
inaugura uma relação estatutária nova, que não guarda nenhum vínculo com a situação do serviço anterior do(a) nomeado(a
)
(...)”

Vê-se dos trechos em destaque que, até este ponto,
o Relator do Acórdão embargado identificou a causa de pedir como sendo
“adicional por tempo de serviço”
, tendo ainda transcrito a legislação pertinente (art. 70 da Lei Municipal n.º 065/1991), além de debater e pontuar os elementos que lastrearam o seu convencimento, ratificando os argumentos lançados pelo Juízo
a quo
.

Repise-se que, da leitura de todo o Acórdão recorrido, a interpretação lógica a que se chega, a toda evidência, não pode ser outra senão a do
não cabimento do adicional por tempo de serviço na forma pleiteada pela Embargante
, tanto que o
decisum

conclui acertadamente:

“No mais, não há autos informação de que houve transformação dos cargos exercidos por ela, no regime celetista (agente de saúde e zeladora) com o admitido por concurso (técnica em enfermagem), como prevê o artigo 211, § 4º, da Lei n. 61/1995,
o que afasta a hipótese de que os servidores admitidos pelo regime CLT, se admitidos em concurso serão imediatamente efetivados
.

Assim,
agiu com acerto o magistrado de piso ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista que não coaduna com o que estabelece a Norma Geral do Município
, indo contra o princípio da legalidade
. (...)”
(g.n.)

Todavia, a partir deste ponto, apesar de iniciar o fechamento do raciocínio de acordo com toda a fundamentação anteriormente traçada, alegando que
“o(a) servidor(a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo pelo qual não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior”
, o Acórdão acaba mencionando direito diverso do que fora pleiteado nos autos, ao concluir que a Embargante não faz jus ao aproveitamento
“para fins de
movimentação funcional (promoção e progressão
)”
, enquanto a pretensão inicial é a de ver reconhecido o tempo de serviço anterior para a percepção de
Adicional
por

Tempo de Serviço
.

Em que pese toda a construção do Acórdão embargado levar de forma inequívoca a esta intelecção, o trecho que contém a
“obscuridade”
(contradição) apontada pela Embargante, qual seja, o que de que
“não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior,
para fins de movimentação funcional (promoção e progressão)
”
, de fato, se mostra divorciado da própria fundamentação daquele
decisum
, assim como a jurisprudência do STJ (REsp 1.799.972/SP, Segunda Turma, Relator: Min. Herman Benjamin, DJe 29/05/2019) e os dois julgados desta Corte citados na sequência, como bem apontou a Embargante.

É que, ainda que aquele julgado do STJ também aborde o aproveitamento do tempo de serviço em carreira anterior, o faz somente em relação a
“progressão e enquadramento funcional”,
nada tecendo sobre o tema ora em análise, qual seja,
“adicional por tempo de serviço”.

Nessa esteira, cumpre ressaltar que tais institutos evidentemente têm natureza jurídica distinta, uma vez que os requisitos necessários à aquisição dessas vantagens não possuem a mesma identidade de fundamento, pois, enquanto a implementação do adicional por tempo de serviço pressupõe tão somente que o servidor complete o anuênio de serviço público efetivo (art. 70, da Lei Municipal n.º 65/1991), a progressão, por sua vez, além do tempo de serviço efetivo no nível em que o profissional se encontra, exige, ainda, que o servidor se submeta a avaliação de desempenho (art. 16, da Lei Municipal n.º 904/2012).

Nesse mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS.
DISTINÇÃO ENTRE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS
. BASES LEGAIS PRÓPRIAS. DESPROVIMENTO DO APELO
. -
Não há que se confundir as naturezas jurídicas do
adicional por tempo de serviço
e da
progressão funcional
por antiguidade. Enquanto esta está relacionada ao vencimento básico do servidor, obtida a partir da observância de requisitos legais próprios, o adicional é verba estranha ao vencimento, mas que juntamente com este compõe a remuneração. O transcurso do tempo, embora comum a ambas as parcelas, está relacionado a causas diversas. Para a progressão funcional, acresce-se a remuneração em razão do tempo ocupado no cargo; enquanto no adicional, diz respeito ao serviço público em geral, independente do cargo ocupado
.” (
TJRN. AC: 20170183186 RN, Relator: Des.
Ibanez Monteiro
, 2ª Câmara Cível j. 06/03/2018) (g.n.)

De toda sorte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não socorre a pretensão da Embargante, que assim decidiu em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO A EMPRESAS PÚBLICAS ESTADUAIS,
SOB A ÉGIDE DA CLT
, PARA TODOS OS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
. 1. É firme a compreensão desta Corte de Justiça de que o tempo de serviço prestado em sociedades de economia mista e empresas públicas, entidades da Administração Pública Indireta, pode ser considerado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: STJ, RMS 46.070/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10/9/2014; STJ, AgRg no RMS 45.157/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/8/2014; STJ, AgRg no RMS 46.853/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/6/2015). 2.
Nenhum direito assiste aos recorrentes quando pretendem que
tempo de serviço

celetista

anterior
seja transformado para "
tempo de serviço público
"
, o que em nada se confunde com o direito à averbação e à contagem do tempo para aposentadoria e/ou disponibilidade. 3.
No caso,
o tempo de serviço prestado em empresas públicas não pode ser considerado para fins de pagamento de adicional
e/ou gratificação, e nem para obtenção de aposentadoria com as regras integrais asseguradas somente aos servidores públicos efetivos estatutários,
pois não se configura como
"
tempo de serviço público
"
para todos os efeitos
, ao contrário do que pleiteia a parte recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no RMS n. 48.575/MS, relator Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Como adiantado acima, os dois julgados desta Corte citados na sequência também não se relacionam com o caso em questão, visto que um trata de adicional de insalubridade (N.U 0012514-64.2009.8.11.0041, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2018, DJe 05/06/2018) e, o outro, sobre a vedação de superposição de vantagens pecuniárias na base de cálculo para o adicional por tempo de serviço (N.U 0002561-50.2010.8.11.0006, Relator: Dr. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/09/2021, DJe 09/09/2021).

Curiosamente desse mal não padece só a decisão guerreada, mas também a Embargante, nas suas razões da Apelação, citou jurisprudência que não lhe favorece (id. 130391295, p. 10), visto que o aresto mencionado decidiu que, para a percepção do adicional de tempo de serviço, computa-se o período em que o servidor exerceu
cargo

anterior
no Município,
mas somente aquele decorrente de concurso público
, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - COMPUTAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE OUTRO CARGO NO MUNICÍPIO - NECESSIDADE INCORPORAÇÃO AOS SUBSÍDIOS - IMPOSSIBILIDADE
. Para efeito de percepção do adicional de tempo de serviço,
computa-se o período em que o servidor exerceu anterior cargo no Município,
em decorrência de concurso público
. Todavia, a contagem do tempo de exercício em outro cargo, não se traduz em incorporação aos subsídios. Sentença retificada em parte. Recurso prejudicado.” (
TJMT. Apelação nº 48395/2015, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Quarta Câmara Cível, DJe de 03/04/2017) (g.n.)

Em caso semelhante, assim decidiu a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais deste Estado:

“RECURSO INOMINADO -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
(...)
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VÍNCULOS DISTINTOS
- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de licença-prêmio e
adicional por tempo de serviço
é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção
. Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso. Recurso conhecido e provido.”
(TRU/MT. N.U 1004031-63.2021.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Relator: Dr.
Marcelo Sebastiao Prado de Moraes
, j. 18/04/2022, DJe 19/04/2022) (g.n.)

Portanto, e sem que isso implique em modificar a conclusão do julgado, o presente recurso
comporta acolhida apenas para sanar o referido ponto
, nos termos das jurisprudências acima transcritas, que passam a integrar a decisão Embargada,
aclarando
o Acórdão a fim de que:

I) na fundamentação, onde se lê
“para fins de
movimentação funcional (promoção e progressão
)”
, passe a constar: “
para fins de
percepção de adicional por tempo de serviço
”;

II) na premissa maior da ementa, onde se lê
“PROGRESSÃO FUNCIONAL”
, passa a constar:
“ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO”
; e

III) na premissa menor da ementa, onde se lê
“1. Com efeito
o(a) servidor(a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo por que não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior, para fins de movimentação funcional (promoção e progressão)”
, passe a constar: “1. Com efeito o(a) servidor(a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro,
sob nova modalidade
, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo por que não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior,
para fins de
percepção de adicional por tempo de serviço
”.

Assim, o Acórdão embargado passará a contar com a seguinte Ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - APROVEITAMENTO DE TEMPO SERVIÇO ANTERIOR EM REGIME DIVERSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito o(a) servidor(a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, sob nova modalidade, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo por que não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anteri
or, para fins de percepção de adicional por tempo de serviço.

2. Recurso conhecido e desprovido.”

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento
dos arts. 489, §1º, I e V, e 355, I, do CPC, e arts. 5º, LV e 93, IX, da CF
postulado pela Embargante
, cumpre esclarecer que o julgador não se obriga a esgotar todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais e/ou entendimento jurisprudencial que embasem sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

É que, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme se vê:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, se o Acórdão embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, a título de prequestionamento, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Diante desse quadro, o Recurso comporta parcial provimento, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do Recurso interposto e, na parte conhecida,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023